Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. De forma a ser preservada a ordem processual, a despeito da manifestação anteriormente formulada pela executada, certifique a Secretaria o transcurso em branco do prazo para veiculação de impugnação. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos, quando direi sobre a derradeira pretensão aduzida pelo exequente. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator